Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729195-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: JANAINA BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO em favor de JANAINA BRITO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes de Brasília. Na peça inicial (ID 49175266), a impetrante narra que a paciente foi presa preventivamente no dia 19.7.2023 pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 35 e 33, caput, da Lei de Drogas. Diz que a paciente foi surpreendida com mandado de prisão expedido pelo Juízo de origem, em sede de investigação policial denominada “ENFERMEIRA DO TRÁFICO”. Sustenta que a paciente é mãe de duas crianças, que precisam de seus cuidados. Afirma que as crianças estão sob os cuidados de uma vizinha, estando o pai em local desconhecido. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente. Entende ser cabível a concessão da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, sem prejuízo de fixação de cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Considerando que o habeas corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, facultou-se à impetrante a juntada de documentos que instruíssem o pedido (ID 49191108). Documentos juntados ao ID 49228072. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. De início, frise-se que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações; não se presta à dilação probatória e demanda demonstração de plano da ilegalidade. Embora tenha sido oportunizado, a impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, de forma que fica prejudicada, neste momento, a análise dos argumentos relativos à sua legalidade. Além disso, muito embora a impetrante apresente, como um dos fundamentos para justificar a ordem liminar, o fato de que a paciente possui filhos menores de idade, que dependem de seus cuidados, não juntou mínima prova em tal sentido. Inclusive, não há notícia nos autos de que o referido pedido foi formulado e examinado pelo Juízo de origem. o que pode acarretar supressão de instância caso examinado diretamente nesta sede recursal. Noutro aspecto, compulsando os autos de origem, infere-se da denúncia, que a paciente mantinha em depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 155,5g (cento e cinquenta e cinco gramas e cinquenta centigramas); 60 (sessenta) porções de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionadas em papel alumínio, perfazendo a massa líquida de 8,46g (oito gramas e quarenta e seis centigramas); 01 (uma) porção de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,63g (sessenta e três centigramas); conforme Exame Preliminar de Substância n° 54.276/2023 (ID: 151376105) (ID 165944178, dos autos de origem). De tal maneira, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra, de plano, hipótese de concessão da prisão domiciliar à paciente, haja vista que tudo indica que seus filhos estavam expostos por ação própria decorrente da prática de tráfico de entorpecentes a situação de extrema vulnerabilidade e perigo, o que afasta a possibilidade de concessão do pedido liminar. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações, com encaminhamento, pelo Juízo, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e eventual exame do pedido de prisão domiciliar. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator